Tribunal: TCU
Processo: 023.234/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11390/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.234/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudinei Jose Dutra (XXX.470.699-XX); Eraldo Cleber Ferreira Rocha (XXX.006.805-XX); Jorge Mauricio Farias Melo (XXX.213.007-XX); Luiz Claudio Silva (XXX.362.726-XX); Marcio Francisco da Silva (XXX.326.898-XX); Marisa Dreys da Silva Xavier (XXX.129.527-XX); Nivaldo Souza Lima (XXX.819.881-XX); Orlando Aparecido de Souza (XXX.231.198-XX); Sergio Bazzo (XXX.463.660-XX); Sergio Luis dos Santos (XXX.020.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.